Tribunal: TJDFT
Processo: 0714769-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714769-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARTINS DE ANDRADE LINHARES AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL IMPRENSA IV DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SÔNIA MARTINS DE ANDRADE LINHARES contra decisão de ID 191351401 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta por CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL IMPRENSA IV, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não é necessário comprovar a miserabilidade, bastando a declaração de não possuir condições de pagar as custas; que possui responsabilidade exclusiva pelo pagamento das despesas básicas de sua família; que seus rendimentos são abatidos por empréstimos. Requer, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência, com o deferimento da gratuidade de justiça, o pretende ver confirmado no mérito. Por intermédio do despacho de ID 57901352, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 58798090. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, a parte agravante apresentou contracheque que indica o recebimento mensal bruto do equivalente a R$ 11.798,83 (ID 58798094). Ainda que seja observada a quantia líquida, diante de empréstimos em contracheque que totalizam R$ 2.391.30, o valor é superior ao indicado na mencionada resolução. Cabe ressaltar que a Declaração de Imposto sobre a Renda de ID 58798091 demonstra o recebimento de rendimentos oriundos da Polícia Militar do Distrito Federal, no valor de R$ 30.747,82, que complementam sua renda. A parte agravante alega que há despesas que reduzem a remuneração. Todavia, em regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Portanto, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo de origem. Int. Brasília/DF, 7 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora